Tribunal: TJDFT
Processo: 0705003-24.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705003-24.2022.8.07.0010 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: NSS REPRESENTACAO COMERCIAL DE VEICULOS EIRELI, FLAVIO PEREIRA DE ALMEIDA D E S P A C H O AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 64873261. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de outubro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator